Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729977-58.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MAIRA PRETTO SOUTO PEREIRA AGRAVADO: MARCELO DE SOUZA SANTOS ARAUJO, SIMONE DA SILVA ARAUJO SANTOS D E S P A C H O Intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação da Agravada SIMONE DA SILVA ARAÚJO SANTOS, tendo em vista o teor da certidão de ID 40624927. Cumprida a diligencia, intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator